Tribunal: TJES
Processo: 0008516-50.2018.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008516-50.2018.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

PARTE AUTORA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

PARTE RE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 0008516-50.2018.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TATU AUTOMOVEIS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VEÍCULO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ILEGALIDADE DO ATO DA AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Tatu Automóveis Ltda. ME, visando à retirada de restrição administrativa imposta por Delegado de Polícia ao veículo Chevrolet Cobalt, ano 2012, placa ODL 6507/ES, sob o fundamento de que tal bloqueio violaria o direito de propriedade do impetrante, adquirente de boa-fé. O juízo de origem julgou procedente o pedido, concedendo a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição de restrição administrativa a veículo adquirido por terceiro de boa-fé, em virtude de bloqueio determinado em inquérito policial instaurado posteriormente à transação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo cabível quando há ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública.

A documentação acostada (contrato de compra e venda, ATPV e consultas prévias) comprova que a Tatu Automóveis Ltda. ME adquiriu o veículo de forma regular, sem a existência de qualquer restrição anterior, evidenciando diligência e boa-fé na aquisição.

A restrição foi imposta apenas após a concretização do negócio jurídico, atingindo de forma indevida direito de terceiro estranho à investigação policial, configurando violação ao direito de propriedade do impetrante.

Embora a autoridade policial possa determinar medidas assecuratórias no curso de investigação, tal prerrogativa deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo atingir bens de terceiros que não tenham participação no ilícito.

A jurisprudência nacional é pacífica quanto à ilegalidade do bloqueio administrativo de veículo adquirido de boa-fé por terceiro, quando ausente qualquer indício de má-fé ou participação no fato investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa desprovida.

Tese de julgamento
:

O bloqueio administrativo de veículo adquirido por terceiro de boa-fé, imposto posteriormente à concretização da transação, configura ato ilegal quando não há indício de que o adquirente tenha concorrido para o ilícito penal sob investigação.

A autoridade policial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao adotar medidas constritivas, especialmente quando atingem direito de propriedade de terceiro estranho à persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXII e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RN 1016304-41.2023.8.26.0361, Rel. Desª Maria Olívia Alves, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 0008516-50.2018.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

PARTE AUTORA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, TATU AUTOMOVEIS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0008516-50.2018.8.08.0011, julgou procedente o pedido impetrado por Tatu Automóveis Ltda. ME contra ato atribuído ao Delegado de Polícia Civil, José Augusto Militão Guedes Júnior.

A segurança foi concedida para determinar a retirada de restrição administrativa que recaía sobre o veículo Chevrolet, modelo Cobalt 1.4 LT, ano 2012, placa ODL 6507/ES.

Narra o impetrante que, em 16 de maio de 2018, na condição de pessoa jurídica especializada no comércio de veículos, adquiriu o referido automóvel de Welio Alves Guimarães.

Afirma que, antes de concretizar o negócio, realizou as devidas consultas e nada de irregular constava nos registros do bem. Contudo, posteriormente, o veículo foi alvo de bloqueio administrativo determinado no âmbito de Inquérito Policial.

Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça por força do reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugna pelo não acolhimento da remessa necessária, com a manutenção integral da sentença concessiva da segurança.

O cerne da questão submetida a reexame obrigatório consiste em aferir a legalidade de ato de autoridade policial que impôs restrição administrativa a veículo, atingindo direito de terceiro adquirente de boa-fé.

A sentença concessiva da segurança não merece reparos.

O Mandado de Segurança, como sabido, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Exige-se, para seu manejo, que o direito se apresente manifesto em sua existência, com fatos e provas que o sustentem de maneira incontroversa desde a impetração.

No caso concreto, o impetrante, Tatu Automóveis Ltda. ME, logrou êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a titularidade do seu direito.

A documentação acostada, em especial a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (fl. 33) e o contrato de compra e venda (fls. 20/21) , comprova de forma inequívoca que a aquisição do automóvel ocorreu em 16 de maio de 2018.

Ademais, as consultas realizadas à época da negociação (fls. 17/18) atestam que não pendia qualquer gravame ou restrição sobre o bem , o que evidencia a conduta diligente e a boa-fé objetiva do adquirente, pressuposto que, de toda forma, é presumido no ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, a restrição administrativa, inserida em data posterior à transação comercial, representou efetiva ofensa ao direito de propriedade do impetrante, terceiro de boa-fé e estranho à relação jurídica investigada no inquérito policial que originou o bloqueio.

Embora a autoridade policial possua a prerrogativa de determinar medidas assecuratórias sobre bens que interessem à persecução penal, tal poder não é absoluto e deve ser exercido com razoabilidade, sem atingir de modo desproporcional a esfera de direitos de terceiros que não concorreram para a prática delitiva.

Nesse sentido:

Mandado de segurança. Ilegalidade de ato administrativo. Bloqueio de veículo. Boletim de ocorrência. Crime de estelionato. Ordem concedida. Admissibilidade. Veículo adquirido, de boa-fé, pelo impetrante do antigo proprietário. Boletim de ocorrência lavrado após a transferência. Suposta vítima do crime de estelionato que não era proprietária do bem e teria sido lesada por terceiro. Bloqueio que não merece subsistir. Precedente. Não provimento do reexame necessário. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1016304-41.2023.8.26.0361; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/11/2024; Data de Registro: 12/11/2024) (TJSP; RN 1016304-41.2023.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Olívia Alves; Julg. 12/11/2024).

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao conceder a segurança para determinar o desbloqueio do veículo, aplicou corretamente o direito e promoveu a devida justiça, não havendo fundamento para sua reforma.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a r. sentença recorrida se apresenta como solução correta e adequada ao caso trazido nos presentes autos, razão pela qual deve ser mantida”.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença ora combatida, inacolhendo a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)